Tribunal: TJDFT
Processo: 0717239-85.2020.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. PAGAMENTO DE BOLETO BANCÁRIO. ESTELIONATO. FATO IMEDIATAMENTE COMUNICADO ÀS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. INÉRCIA DOS RÉUS NA ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS A FIM DE EVITAR A DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR AO ESTELIONATÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE SALDO NA CONTA BENEFICIÁRIA NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CULPA CONCORRENTE DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MATERIAL EQUIVALENTE À METADE DO VALOR DO BOLETO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso interposto pelo autor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, consistentes na condenação do 1o réu na restituição do valor do boleto pago em decorrência de fraude praticada por terceiro, bem como a condenação dos réus ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Nas razões do recurso, relata haver efetuado o pagamento de boleto a pedido de estelionatário que se passou por um amigo próximo. Informa que o pagamento foi feito via Banco Inter (2o réu) e o boleto tinha como destino conta do Banco Santander (1o réu).
3. Narra que, poucos minutos após o pagamento, tomou conhecimento do golpe, razão pela qual entrou contato com o Banco Inter a fim de cancelar o pagamento do boleto e evitar que o estelionatário tivesse acesso ao dinheiro (ID 25025623, 2seg. e 4min.35seg.). Aduz que, a despeito de o pagamento ter ocorrido 5 minutos antes, o Banco informou que nada poderia fazer, pois o valor já teria “saído do Banco Inter e transferido para o Banco Santander”. Alega que foi orientado a entrar em contato com o Banco Santander para solicitar o estorno do pagamento.
4. Assevera que, ato contínuo, dirigiu-se à uma agência do Banco Santander, ocasião em que, por meio da central de atendimento ao consumidor, foi informado da impossibilidade de estorno, pois a transferência do pagamento só seria efetivada no período noturno (ID 25025623, 8min.15seg. e 13min.39seg.). Disse que voltou a fazer contato com o Banco Inter que negou tal informação dada e reafirmou que o valor já teria sido repassado ao Banco Santander (ID 25025623, 1min.20seg. e 6min.30seg.).
5. Sustenta que a conduta desidiosa dos réus possibilitou a concretização do golpe, na medida em que, mesmo cientes de que se tratava de golpe, efetivaram o pagamento do boleto. Assegura a responsabilidade dos réus pela conduta omissiva, já que, ao tomarem conhecimento da fraude em tempo hábil, “tinham o dever de agir e assim não fizeram, conforme art. 186 do CC”.
6. Requer a reforma da sentença para condenar os réus a devolverem o valor pago pelo boleto (R$880,00), bem como ao pagamento de indenização pelos danos morais causados.
7. Em contrarrazões, o Banco Inter alega ausência de responsabilidade, pois, após autenticação pelo cliente e efetivação da transferência, nada pode fazer, “já que é responsabilidade do cliente a confirmação dos dados e efetivação das transações”. Aduz que o autor, caso queira, deve cobrar o beneficiário do boleto.
8. O Banco Santander, por sua vez, assegura ausência de falha sistêmica e aponta a culpa exclusiva do autor pelos danos decorrentes do golpe, posto que realizou pagamento de boleto em nome e conta de terceira pessoa.
9. Antes de adentrar ao julgamento do mérito, importante consignar dados relevantes acerca dos pagamentos realizados por meio de boleto bancário.
10. O Boleto bancário foi instituído pela Circular no 3.598, de 6 de junho de 2012[1] do Banco Central, a qual também “dispõe sobre a sua emissão e apresentação e sobre a sistemática de liquidação das transferências de fundos a eles associadas”.
11. Nos termos do artigo 2o, parágrafo único da referida Circular, “A estrutura de gerenciamento de riscos das instituições destinatárias deve prever a adoção de procedimentos que assegurem: I - o uso adequado das espécies de boleto de pagamento, inclusive no caso da celebração de contrato referida no art. 3o-A; II - a higidez da obrigação em cobrança; e III - o monitoramento das informações necessárias ao cumprimento de obrigações legais e regulamentares, inclusive no caso da celebração de contrato referida no art. 3o-A.”
12. Demais disso, a convenção celebrada pelas instituições destinatárias e recebedoras[2] denominada “CONVENÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL SOBRE A EMISSÃO, APRESENTAÇÃO, PROCESSAMENTO E LIQUIDAÇÃO INTERBANCÁRIA DOS BOLETOS DE PAGAMENTO FB-0061/2021”, no artigo 31 e anexo VII, dispõe acerca da devolução interbancária de valor de Boleto de Pagamento a pedido da instituição recebedora, na qual determina que a instituição destinatária promova a devolução “(...) até o prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contados da data de pagamento do Boleto na Instituição Participante Recebedora, exceto quando houver evidências de fraude, que poderá ocorrer a qualquer tempo, conforme sistemática estabelecida no Manual de Operação”, observando os procedimentos e horários definidos nos regulamentos.
13. Outrossim, dispõe que os valores recebidos em pagamento de boleto de qualquer valor serão transferidos por meio do Sistema de Liquidação Diferida das Transferências Interbancárias de Ordens de Crédito (SILOC), através do Sistema de Compensação Multilateral, operado pela Câmara Interbancária de Pagamentos - CIP (art. 27, II, §2o).
14. De acordo com o artigo 10o do aludido manual de operação SILOC (regulamento operacional)[3], o ciclo de liquidação do boleto de pagamento ocorre nas seguintes etapas: processamento[4], compensação[5][6] e transferência de recursos[7]. Ainda, no artigo 15, informa que o SILOC está disponível aos participantes nos dias considerados úteis para fins de operações praticadas no mercado financeiro”, observados os seguintes horários: 1o ciclo às 08h20 e o 2o ciclo às 16h10.
15. Nesse descortino, observa-se que a análise da controvérsia posta à cognição judicial reside em determinar a responsabilidade dos réus pela concretização da fraude praticada por terceiro, em razão da alegada inércia na adoção de providências capazes de evitar ou reduzir os danos causados ao autor em razão do pagamento de boleto objeto de fraude.
16. Aplica-se ao presente feito o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação de consumo decorrente da prestação de serviços, em cuja hipótese a responsabilidade civil da parte ré é objetiva, não sendo necessária a verificação de culpa para sua caracterização (art. 14 do CDC).
17. É assente a jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, do Egrégio STJ).
18. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e reconhecida a hipossuficiência técnica do consumidor quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa.
19. Demais disso, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor. Nessa perspectiva, cumpre ao autor provar o dano e o nexo causal com a conduta do agente, ficando a parte ré com o ônus da ocorrência de excludente de ilicitude que eventualmente afaste o nexo de causalidade.
20. Vale dizer: o fornecedor não será responsabilizado civilmente quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, §3o, II do CDC).
21. Na espécie, restou incontroverso que o autor, vítima de fraude, efetuou pagamento, via Banco Inter, de boleto emitido pelo Banco Santander e tão logo percebeu o ocorrido buscou assistência dos réus e registrou ocorrência policial (ID 25025658) com o relato do golpe de que fora vítima.
22. Indiscutível a culpa do consumidor que efetuou o pagamento do boleto, sem verificar por outros meios a veracidade da solicitação, pois revela a falta dos deveres de prudência, precaução e cautela mínima esperados do homem médio diante de qualquer situação ou circunstâncias.
23. Lado outro, verifica-se que ao tomar conhecimento da fraude, o autor, imediatamente, entrou em contato com os réus para adoção de providências a fim de impedir a movimentação do valor pelo estelionatário.
24. O Banco Inter deixou de cancelar o pagamento do boleto ao argumento de que, na ocasião do contato do autor, o valor já tinha sido repassado ao Banco Santander. O Banco Santander, por sua vez, não realizou o bloqueio preventivo do valor ao argumento de ausência de saldo na conta beneficiária para a devolução.
25. A análise dos documentos apresentados pelo autor demonstra que o pagamento do boleto objeto de fraude ocorreu no dia 26/10/2020 por volta de 16h15 (ID 25025658 e 25025627) e que o contato com os réus ocorreu no mesmo dia, minutos após o pagamento (ID 25025630 a 25025632).
26. Conforme visto, o boleto bancário é um documento compensável cujo ciclo de liquidação ocorre em, no mínimo, três etapas: processamento, compensação e transferência de recursos, que serão realizados em dias úteis nos seguintes horários: 1o ciclo às 08h20 e o 2o ciclo às 16h10.
27. Logo, salvo prova concreta em contrário, não há como acolher as alegações dos réus de que, minutos depois do pagamento, já teria ocorrido o repasse do valor ao banco destinatário, no caso do Banco Inter, e indisponibilidade de saldo na conta do beneficiário do pagamento para bloqueio/devolução, como afirma o Banco Santander.
28. Inclusive, o próprio Banco Santander informou no bojo da contestação (ID 25025666, pág. 2) a possibilidade de auxílio “na tentativa de recuperação dos valores, bloqueando o valor disponível na conta do beneficiário, quando existente”. Na mesma ocasião (pág. 5), apontou os dados da conta beneficiária (PAGSEGURO INTERNET S.A) e, a despeito de afirmar que “todo o recurso creditado na conta foi utilizado e não há saldo para devolução”, deixou de comprovar tal informação, o que poderia ter sido feito com documento interno com data e horário da alegada movimentação do valor, de forma a demonstrar que fora realizada em momento anterior à comunicação da fraude pelo autor.
29. Por outras palavras, o Banco Inter não comprovou o repasse do valor em momento anterior ao contato do autor e, o Banco Santander não demonstrou que o autor comunicou a fraude após a movimentação do valor pelo estelionatário.
30. Imperioso ressaltar que a simples alegação de culpa exclusiva do consumidor e ausência de responsabilidade, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a comprovar a impossibilidade na adoção de providências (cancelamento ou estorno do pagamento do boleto ou, ainda, bloqueio preventivo do valor na conta do beneficiário), por si só, não tem o condão de infirmar os fatos narrados e os documentos apresentados pelo autor.
31. Assim, os réus não se desincumbiram do ônus de demonstrar a alegada impossibilidade na adoção das providências necessárias e adequadas a tempo de evitar ou, pelo menos, minimizar os danos causados ao consumidor (art. 373, II, do CPC), o que poderia ter sido feito com apresentação de documentos internos à sua disposição, reforçando, assim, a verossimilhança dos fatos narrados pelo autor.
32. Noutro giro, o autor logrou êxito em comprovar o defeito dos serviços através das provas apresentadas que são coerentes com a descrição dos fatos e suficientes à comprovação do nexo causal, entre a conduta dos réus e a ocorrência, ou a concretização do golpe e, por consequência, dos danos morais e materiais sofridos (art. 373, I, do CPC).
33. À vista disso, conclui-se que a conduta desidiosa dos réus ao deixar de prestar assistência ao consumidor e adotar rapidamente as devidas providências, possibilitou a continuação da prática delituosa, de forma a contribuir para a ocorrência dos danos causados ao consumidor em decorrência da fraude.
34. Evidente, portanto, que a falha na prestação do serviço dos réus, na medida em que, mesmo diante da comunicação da ocorrência de fraude, deixaram de adotar mecanismos de segurança a fim de evitar ou minorar a ocorrência de prejuízos ao consumidor.
35. Sobre o assunto, necessário consignar que “Cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente, principalmente quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca, que lhe minimizam custos, mas naturalmente aumentam os riscos” (Acórdão 1188931, 07017425920198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
36. Há que se considerar que, a despeito da contribuição do autor para a ocorrência da fraude, não há se falar em exclusão da responsabilidade dos réus pelos danos, pois, a culpa concorrente do consumidor, tão somente, não é suficiente a excluir a responsabilidade, mas é idônea para reduzir o valor das indenizações à metade.
37. Isso porque, ainda que se atribua a culpa exclusiva da vítima pela ocorrência da fraude, permanece contra os réus a responsabilidade pelos danos causados em razão da conduta desidiosa dos réus em dar solução à questão, mesmo após os reclames do consumidor, em tempo e modo condizente com suas possibilidades, aptas a evitar, ou pelo menos reduzir, os danos sofridos pelo autor, vítima da fraude (art. 14, § 1o, CDC).
38. Isto posto, os réus devem responder pelos danos materiais e morais experimentados pelo autor, em virtude da omissão no atendimento ao consumidor (falha na prestação de serviços), haja vista que, mesmo cientes de que se tratava de golpe, concluíram a transação e disponibilizaram o valor do boleto ao estelionatário (arts. 186 c/c 927 do Código Civil).
39. A inércia dos réus na resolução do imbróglio causou sentimento de angústia, insegurança, impotência e extremo desgaste, que extrapolam o limite do mero dissabor e atinge a esfera pessoal da vítima, a subsidiar a reparação pelos danos morais sofridos (art. 5o, V e X da CF).
40. Considerando as condições das partes e as peculiaridades do caso sob exame (culpa concorrente da vítima), razoável e proporcional a condenação dos réus, solidariamente, no pagamento do valor equivalente à metade do valor dos danos materiais.
41. Na seara da fixação do valor da reparação por danos morais, mister levar em consideração a gravidade do dano, a peculiaridade do lesado, além do porte econômico da lesante. Também não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa.
42. Dadas as circunstâncias da lide, a condição socioeconômica das partes, a natureza da ofensa e as peculiaridades do caso sob exame, tem-se como razoável e proporcional a condenação dos réus, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 3.000,00, a título de indenização por danos morais, sob pena de restar configurado o enriquecimento sem causa da parte autora.
43. Por tais razões, a reforma da sentença, para condenar os réus ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais, é medida que se impõe.
44. Recurso conhecido e parcialmente provido.
45. Sentença reformada para condenar os réus, solidariamente, no pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de mora, a partir da citação (art. 405 do CC), e correção monetária a contar desta decisão (Súmula 362 do STJ), bem como a quantia de R$440,00 (quatrocentos e quarenta reais), equivalente à metade do valor do boleto pago, acrescido de juros de mora, a partir da citação, e correção monetária desde o desembolso.
46. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento de custas e honorários de sucumbência (art. 55, Lei no 9.099/95).
47. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] https://www.bcb.gov.br/pre/normativos/busca/downloadNormativo.asp?arquivo=/Lists/Normativos/Attachments/49169/Circ_3598_v3_L.pdf
[2] “CONVENÇÃO ENTRE INSTITUIÇÕES PARTICIPANTES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL SOBRE A EMISSÃO, APRESENTAÇÃO, PROCESSAMENTO E LIQUIDAÇÃO INTERBANCÁRIA DOS BOLETOS DE PAGAMENTO FB-0061/2021” https://cmsportal.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Conven%C3%A7%C3%A3o%20da%20Cobran%C3%A7a%20-%2005_02_2021.pdf
[3] REGULAMENTO OPERACIONAL - SISTEMA DE LIQUIDAÇÃO DIFERIDA DAS TRANSFERÊNCIAS - INTERBANCÁRIAS DE ORDENS DE CRÉDITO – SILOC - https://www.cip-bancos.org.br/ProdutosIMF/Regulamento%20Operacional%20SILOC_3765_10072017.pdf
[4] 1. Etapa de Processamento I. DOC, TEC e Boleto de Pagamento – O Participante Remetente encaminha à CIP, ou a quem ela indicar, os arquivos para processamento e envio aos Participantes Destinatários, em lotes parciais contendo: a) Transferências Interbancárias; b) Devoluções de Transferências Interbancárias; c) Acertos; e d) Solicitações para fornecimento de cópias de Transferências Interbancárias. Adicionalmente, o Participante Remetente recebe o protocolo de recebimento dos arquivos enviados e o código de ocorrência no caso de existirem registros rejeitados no processamento das Parciais, conforme estabelecido no Manual de Operações do SILOC, Manual de Leiautes e Processamento de DOC e TEC, e Manual de Leiautes e Processamento da Cobrança.”
[5] 2. Etapa de Compensação Ocorre após a Etapa de Processamento e apura os Saldos Bilaterais e Multilaterais de cada Participante. Da apuração dos Saldos Bilaterais e Multilaterais Parciais referentes às operações com DOC, TEC e Boleto de Pagamento, juntamente com os Saldos Bilaterais de operações com SELTEC, TecBan, resultarão os Saldos Bilaterais e Multilaterais finais de cada Participante.
[6] 1. Na etapa de compensação poderá ocorrer a Sessão Especial de Ajustes com o fim de efetivar eventuais correções solicitadas pelos participantes remetentes e destinatários.
[7] 4. Etapa de Transferência de Recursos É a etapa do Ciclo de Liquidação durante a qual os Participantes com Saldo Devedor depositam recursos na Conta de Liquidação da CIP, exclusiva do SILOC, para que esta, a seguir, requisite a transferência de Recursos para as Contas Reservas Bancárias ou as Contas de Liquidação dos Participantes com Saldo Credor. Esta etapa está subdividida em dois períodos: a) Período de Depósito - É o período durante o qual a CIP solicita aos Participantes com Saldo Devedor, por intermédio de mensagem do Catálogo de Serviços do SFN, que efetuem o depósito correspondente ao valor informado na Conta de Liquidação da CIP no Banco Central do Brasil, exclusiva do SILOC; b) Momento de Liquidação - É o momento no qual a CIP requisita transferência de recursos, da Conta de Liquidação da CIP no Banco Central do Brasil, exclusiva do SILOC, para a Conta Reservas Bancárias ou as Contas de Liquidação dos Participantes com Saldo Credor, por intermédio do STR. § 1o – A aceitação das Transferências Interbancárias relativas às operações com DOC, TEC e Boleto de Pagamento ocorrerá com o envio aos Participantes do arquivo com o resultado final da Etapa de Compensação, contendo seus Saldos Bilaterais e Multilaterais.